Tribunal: TJSP
Processo: 1501081-75.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor – Autoria e materialidade delitivas perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas fixadas com critério - Regime prisional semiaberto que se impõe – Réu reincidente, demonstrando não ter havido absorvido valores essenciais para a convivência em sociedade no

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor – Autoria e materialidade delitivas perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas fixadas com critério - Regime prisional semiaberto que se impõe – Réu reincidente, demonstrando não ter havido absorvido valores essenciais para a convivência em sociedade no regime mais brando – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501081-75.2018.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CARLOS
TADEU RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501081-75.2018.8.26.0616 - Voto no 23.319
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1501081-75.2018 Suzano
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Carlos Tadeu Ribeiro da Silva
Voto no 23.319
APELAÇÃO CRIMINAL
Embriaguez ao volante e lesão
corporal culposa na direção de veículo automotor Autoria e
materialidade delitivas perfeitamente demonstradas - Prova
robusta a admitir a condenação do réu
Penas fixadas com
critério - Regime prisional semiaberto que se impõe
Réu
reincidente, demonstrando não ter havido absorvido valores
essenciais para a convivência em sociedade no regime mais
brando Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. sentença
de fls. 178/192, cujo relatório se adota, que julgou procedente a
denúncia para condenar CARLOS TADEU RIBEIRO DA SILVA,
devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso nas
sanções do artigo 306, caput, e artigo 303, caput, ambos da Lei no
9.503/1997, na forma do artigo 69, do Código Penal, às penas de 01
(um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime
inicial aberto, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, além da
suspensão do direito de sua habilitação para conduzir veículo
automotor por 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias.
Pretende, com o presente recurso ministerial (fls.
197/201), a reforma da r. sentença, objetivando a exasperação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501081-75.2018.8.26.0616 - Voto no 23.319
3
pena-base imposta ao réu, bem como a fixação do regime inicial
semiaberto, mantendo-se a condenação do recorrido em seus demais
termos.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 206/212, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo provimento do apelo ministerial (fls. 243/249).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelado foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 306, caput e artigo 303, caput, ambos da Lei no
9.503/1997, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, nas
circunstâncias narradas na denúncia, na tarde de 30 de dezembro de
2018, por volta das 16h35min, na Rodovia SPA 058/031, 1000 - Vila
Helena II, cidade e Comarca de Suzano, conduziu o veículo automotor
de marca/modelo Renault Sandero, cor branca, placas QNI 0447
Belo Horizonte/MG, com capacidade psicomotora alterada em razão
da influência de álcool.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias
de tempo e local supramencionadas, o recorrido praticou lesão
corporal culposa na direção do veículo automotor contra Ed Jânio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501081-75.2018.8.26.0616 - Voto no 23.319
4
Rodrigues Saldanha (cf. laudo de exame corporal de fls. 105/106).
Segundo apurado, no dia dos fatos, o réu, após
ingerir bebida alcoólica, assumiu a condução do veículo do veículo
Renault Sandero, de placas QNI - 0447, sendo que após sair do posto
de combustível, às margens da rodovia, dirigiu por cerca de 200
metros no acostamento ao que, agindo imprudentemente, visto que
não observou a cautela necessária, e apresentando-se embriagado,
colidiu contra o veículo GM/VECTRA, placas HGO - 7031, que estava
parado no acostamento e atropelou a vítima Ed Jânio, que estava no
local, prensando o corpo dela contra o veículo, causando as lesões
apontadas no laudo de fls. 105/106.
Em razão do acidente, policiais militares
compareceram ao local e constataram que o apelado apresentava
sinais de embriaguez, como odor etílico e voz pastosa, ao que este se
submeteu a exame de dosagem alcoólica, onde se constatou uma
concentração de álcool etílico de 0,45mg/L de ar expelido pelos
pulmões (valor superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar
alveolar previsto na legislação).
Os depoimentos prestados pelas testemunhas
e pela vítima, tanto perante a autoridade policial como em Juízo,
foram suficientes para atestar a prática dos crimes de embriaguez ao
volante e lesão corporal culposa, quanto à sua autoria. Além disso, a
materialidade dos delitos previsto nos artigos 306, caput, e 303, caput,
ambos da Lei no 9.503/97 restou comprovada nos autos pelo boletim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501081-75.2018.8.26.0616 - Voto no 23.319
5
de ocorrência de fls. 05/09, auto de exibição e apreensão de fls. 14,
cópia da tira do etilômetro de fls. 25/26 e laudo pericial de fls. 105/106,
que demonstrou as lesões corporais de natureza leve suportadas pela
vítima.
O recorrido, interrogado sob o crivo do
contraditório, afirmou que trabalha como motorista de aplicativo e que,
no dia anterior aos fatos havia trabalhado, e que estava nervoso por
ter tido seu celular roubado quando deixara um passageiro em Poá.
Decidiu ir para a “balada”, ocasião em que ingeriu álcool durante toda
a noite. No dia seguinte acordou, tomou um banho e seguiu para
Ribeirão. Estava com pressa de chegar, por isso trafegou pelo
acostamento. Tinha uma curva acentuada com mato, sendo que, no
meio da curva, colidiu. Estava há aproximadamente 30 km por hora. O
ocorrido aconteceu próximo das 16h30min. A visibilidade estava
comprometida por conta do mato, esclarecendo que se ele estivesse
cortado, o acidente não teria acontecido, pois teria visto o veículo. O
fato de estar no acostamento contribuiu para o acidente. Confirmou
que foi o culpado pelo infortúnio. Estava com olhos avermelhados em
razão de ter dormido pouco. Na noite anterior bebeu vodca,
energético e cerveja. Alegou não ter passagem pela polícia.
Atualmente continua trabalhando como motorista de aplicativo, pois
não possui emprego fixo. Esclareceu, também, que está pagando um
serviço comunitário. Conversou com a vítima depois do acidente, que
pediu R$ 6.000,00 para fazer o reparo, porém, não tinha o dinheiro,
por isso não entrou mais em contato com o ofendido.
A vítima, a seu turno, confirmou integralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501081-75.2018.8.26.0616 - Voto no 23.319
6
a versão dos fatos descrita na exordial acusatória, alegando que, no
dia e hora ali consignados, estacionou o carro no acostamento e foi
comprar uma fruta na área lindeira, sendo que, quando estava
guardando as suas compras no porta-malas, foi atingido pelo réu.
Com o impacto, foi jogado há aproximadamente 05 metros do veículo.
Os populares retiraram a chave do veículo do recorrido para evitar a
fuga. Elaborado um vídeo pelo genitor do depoente demonstrando
que o réu estava totalmente embriagado no momento do acidente.
Sofreu lesões corporais no pé, ombro e no tórax. Ainda hoje sente dor
nas pernas. Não ficou hospitalizado. Nunca foi procurado pelo
apelado após o acidente.
O policial militar que atendeu à ocorrência, em
depoimento sólido, coeso e harmônico com as declarações por ele
prestadas na fase inquisitiva, confirmou a versão apresentada pela
vítima, alegando que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento
quando se deparou com o acidente envolvendo o réu e o ofendido,
ocasião em que o recorrido estava dentro do veículo, ao passo que
populares queriam agredi-lo em razão de se encontrar embriagado,
sendo que o réu queria sair do local de qualquer forma. Confirmou
que o apelado exalava odor etílico e olhos vermelhos. Convidado a
fazer o teste do bafômetro, este indicou uma concentração superior ao
limite legal.
Logo, forçoso reconhecer a imprudência da
recorrente ao conduzir o veículo automotor descrito na denúncia, na
medida em que estava sob a influência de álcool com concentração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501081-75.2018.8.26.0616 - Voto no 23.319
7
superior ao permitido por lei, além de trafegar pelo acostamento, sem
observar seu dever de cuidado objetivo.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“Crime de Trânsito
Homicídio Culposo - Motorista
que
conduz
veículo
automotor
com
velocidade
incompatível com o local dos fatos e não observa
distância de segurança
Configuração de culpa na
modalidade imprudência pelo descumprimento do
dever de cuidado Conjunto probatório desfavorável
ao réu lastrado em prova pericial e em depoimentos
harmônicos de testemunhas presenciais Age com
manifesta imprudência aquele que, sem atentar para
velocidade máxima permitida para o local dos fatos e
para a distância de segurança, não consegue frear seu
conduzido, vindo a colidir contra o veículo à frente,
conduzido pela vítima, que morre em razão dos
ferimentos
ocasionados
pelo
acidente.
Referida
conjuntura, demonstrada por conjunto probatório
desfavorável ao réu, lastrado em prova pericial idônea
e em depoimentos harmônicos de testemunhas
presenciais, são suficientes para embasar decisão
desfavorável
ao
acusado”
(Apelação
no
0003580-04.2011.8.26.0115, 8a Câmara Criminal, Rel.
Grassi Neto, j. em 09.06.2016).
“Homicídio culposo Acidente de trânsito
Réu que,
agindo com imprudência, na condução de veículo de
grande porte, não se atém à pista molhada, com
granizo, e se mantém em velocidade incompatível,
dando azo ao acidente Culpa demonstra Condenação
mantida
Pena
privativa
de
liberdade
fixada
corretamente Prazo da suspensão da habilitação que
deve ser proporcional à pena principal Precedentes -
Recurso parcialmente provido para reduzir o prazo da
pena
acessória”
(Apelação
no
0055252-40.2000.8.26.0114, 15a Câmara Criminal,
Rel. Nelson Fonseca Junior, j. em 26.09.2013).
Consoante bem salientado pelo D. Magistrado
sentenciante, “inegável o perigo concreto dos delitos cometidos pelo
réu. O comprometimento da capacidade psicomotora do acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501081-75.2018.8.26.0616 - Voto no 23.319
8
restou devidamente comprovado pela prova constante do caderno
processual, pela colheita do depoimento da testemunha e pelas
declarações da vítima, sendo inegável o perigo concreto que o réu
promoveu ao ofendido culminando com a ocorrência do acidente
relatado nos autos. Não há que se falar que o réu foi surpreendido e
que a vítima estava em local impróprio sem qualquer sinalização, pois
este fato sequer foi aventado pelo acusado em seu depoimento” (fl.
187).
Sendo assim, de rigor manter a condenação do
recorrido pelos delitos de embriaguez ao volante e lesão corporal
culposa na direção de veículo automotor, eis que o conjunto
probatório amealhado aos autos revelou-se suficientemente robusto
para comprovar, de forma indubitável, que o réu cometeu os crimes
insertos no artigo 306, caput, e artigo 303, caput, ambos da Lei no
9.503/97.
Feitas essas considerações, e mantida a
condenação, passa-se à análise das penas e do regime inicial,
objetos da insurgência ministerial.
Na primeira fase, verifica-se que a pena-base
foi fixada no mínimo legal em relação aos dois crimes cometidos pelo
réu, isto é, 06 (seis) meses de detenção, mais o pagamento de 10
(dez) dias-multa, no mínimo valor legal, para o delito de embriaguez
ao volante, e 06 (seis) meses de detenção, para o crime de lesão
corporal culposa na direção de veículo automotor, além de suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501081-75.2018.8.26.0616 - Voto no 23.319
9
do direito de dirigir por 02 (dois) meses.
Irresignado, o órgão ministerial requer a
exasperação da pena-base em relação aos dois delitos, devendo ser
levado em conta a culpabilidade e as circunstâncias do crime, que
seriam desfavoráveis ao réu, uma vez que ele teria conduzido seu
veículo embriagado por rodovia movimentada e pelo acostamento,
fato este que aumentou o risco à incolumidade pública, causando
maior reprovabilidade.
Além disso, a combativa promotoria alega que,
em relação ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo
automotor, o recorrido teria agido com culpa exacerbada, na medida
em que “lesionou a vítima, causando dores até hoje, além de não tê-la
procurado e prestado qualquer auxílio, fatores que somados devem
ser levados em conta na exasperação da reprimenda acima do
mínimo legal, em conformidade com o art. 59, do Código Penal” (fl.
199).
Em que pesem as razões expendidas pelo
órgão ministerial, entendo que o MM. Juiz a quo agiu com acerto ao
fixar a basilar no mínimo legal, em relação a ambos os crimes
cometidos pelo réu. Isso porque o fato de se encontrar embriagado,
por si só, não tem o condão de promover o aumento da pena, mesmo
porque o réu já foi devidamente responsabilizado criminalmente por
tal conduta, eis que condenado pelo delito previsto no artigo 306,
caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501081-75.2018.8.26.0616 - Voto no 23.319
10
Ademais, o fato de transitar no acostamento de
uma movimentada rodovia, a meu entender, não é suficiente para
gerar uma maior reprovabilidade na conduta do apelado, uma vez que
o risco ao bem jurídico tutelado pela norma não extrapolou os limites
inerentes ao próprio tipo.
Por fim, em relação ao crime previsto no artigo
303, caput, da Lei no 9.503/1997, o fato de não ter o réu prestado
socorro à vítima foi devidamente reconhecido na terceira fase da
dosimetria, nos termos da causa de aumento de pena prevista no
artigo 303, § 1o, da referida legislação, de modo que a valoração
deste fato em dois momentos distintos da dosimetria implicaria
inaceitável bis in idem, o que não se pode admitir.
Por tais razões, mantém-se a basilar em seu
mínimo legal, para ambos os delitos cometidos pelo apelado, nos
termos da criteriosa fundamentação adotada pelo Juízo de primeiro
grau, não merecendo aqui qualquer reparo.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência, nos termos da certidão de fls. 124/126, mantém-se o
aumento das penas em 1/6 (um sexto), resultando em 07 (sete)
meses de detenção, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no
mínimo valor legal, para o crime de embriaguez ao volante, e 07 (sete)
meses de detenção para o crime de lesão corporal culposa na direção
de veículo automotor, bem como suspensão do direito de dirigir por 02
(dois) meses e 10 (dez) dias em relação a cada delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501081-75.2018.8.26.0616 - Voto no 23.319
11
Por fim, na derradeira etapa, em relação ao
crime de lesão corporal culposa, presente a causa de aumento de
pena prevista no artigo 303, § 1o, da Lei no 9.503/1997, fica mantido o
recrudescimento da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço),
resultando em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, além de
03 (três) meses e 03 (três) dias de suspensão do direito de dirigir.
Já em relação ao delito de embriaguez ao
volante, não existem causas de aumento ou de diminuição a serem
sopesadas, de modo que a reprimenda final permaneceu em 07 (sete)
meses de detenção, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no
mínimo valor legal, além de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de
suspensão do direito de dirigir.
Presente a hipótese do concurso material de
crimes, promoveu-se o somatório das reprimendas, chegando-se a
uma pena total de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de
detenção, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo valor
legal, bem como suspensão do direito de dirigir por 05 (cinco) meses
e 13 (treze) dias.
Em relação ao regime inicial fixado, razão
assiste ao órgão ministerial. Isso porque o MM. Juiz a quo entendeu
cabível a imposição do regime aberto. Todavia, considerando a
reincidência
do
apelado,
percebe-se
que ele demonstrou não
haver absorvido
valores
essenciais
para
a
convivência
em
sociedade, não fazendo jus, portanto, a um regime mais brando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501081-75.2018.8.26.0616 - Voto no 23.319
12
Por conseguinte, de rigor a imposição do
regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33, § 3o, do Código Penal,
uma vez que tal regime se mostra o único adequado e proporcional ao
caso em tela, suficiente à reprovação e prevenção dos delitos
cometidos pelo apelado.
Nesse sentido, assim já decidiu esta Egrégia
Corte:
“APELAÇÃO CRIMINAL
Embriaguez ao volante

Artigo 306, caput, Código de Trânsito Brasileiro

Recurso da Defesa Absolvição por insuficiência de
provas ou atipicidade de conduta
Improcedência
Os depoimentos dos policiais militares e as demais
provas acostadas aos autos são suficientes para a
comprovação dos fatos descritos na denúncia

Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto
condenatório Absolvição por atipicidade de conduta
Inadmissibilidade A embriaguez ao volante é crime
de perigo abstrato, revelando-se prescindível que a
conduta do agente exponha a dano potencial a
incolumidade de outrem - Condenação mantida

Penas bem fundamentadas, fixadas, aliás, no mínimo
legal Regime inicial semiaberto adequado à espécie,
eis que se trata de réu reincidente Recurso defensivo
desprovido” (Apelação no 0000353-82.2015.8.26.0594,
8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas,
j. em 25.04.2019).
Por fim, considerando a reincidência do
apelado, não era mesmo o caso de promover a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor do artigo 44,
inciso II, do Código Penal.
Assim sendo, dá-se parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501081-75.2018.8.26.0616 - Voto no 23.319
13
recurso ministerial, impondo-se o regime inicial semiaberto ao
apelado, mantendo-se, no mais, a r. sentença de primeiro grau, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator